Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas 0701034-89.2026.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DHEBORA CONCEICAO FERNANDES AGRAVADO: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Autora Dhebora Conceição Fernandes em face da r. decisão (ID 261998930) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Universidade Cruzeiro do Sul e Universidade Cruzeiro do Sul Polo Santa Maria 2, declarou a incompetência do juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria e determinou a remessa dos autos ao juízo de uma das Varas Federais de Brasília (Seção Judiciária do Distrito Federal). Nas razões recursais (ID 80176232), alega, em síntese, que ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência objetivando a avaliação, dispensa/equivalência de disciplinas remanescentes e a imediata emissão de diploma ou certificado de conclusão de curso, para viabilizar a posse dela no cargo de Professora de Ciências Biológicas da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Sustenta que “a Jurisprudência do Tribunal em julgar casos como o da Agravante se dá no sentido de não aplicar de forma ampliativa o Tema 1154 do STF, cuja ratio decidendi restringe-se às hipóteses em que a controvérsia envolve ato administrativo federal, registro, reconhecimento ou fiscalização do diploma perante o Ministério da Educação, o que não se verifica no caso concreto.”. Pondera ser da competência da Justiça Comum o julgamento das ações que tenham por objeto a antecipação de colação de grau ou expedição de diploma por extraordinário aproveitamento acadêmico, nas quais não há controvérsia regulatória perante o sistema federal de ensino, mas, sim, de natureza privada e contratual. Requer a suspensão da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. No tema de repercussão geral no 1154, o STF firmou a seguinte tese: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”. Colhe-se do precedente vinculante que a controvérsia que resultou na fixação da tese no 1154 dizia respeito à “competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que versem sobre o registro de diplomas de instituições de ensino superior, ainda que privadas. In casu, a recorrida propôs perante o Juizado Especial Cível ação originária a fim de ter restabelecida a validade do registro de diploma de curso de nível superior que fora cancelada pela ora agravante.”. O art. 16 da Lei no 9.394/1996, disciplina que o sistema federal de ensino compreende as instituições de ensino mantidas pela União; as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada (Redação dada pela Lei no 13.868, de 2019) e os órgãos federais de educação. A Agravante é aluna do curso de Ciências Biológicas da Universidade Cruzeiro do Sul, completou 97% (noventa e sete por cento) do curso (ID 261959329, na origem), e, após ser aprovada no concurso público para o cargo de professora da Secretaria de Educação do DF, ajuizou ação cujo objeto é a imediata expedição do diploma e/ou Certificado de Conclusão do curso, cuja data limite de apresentação é o dia 27/1/2026. A presente controvérsia cinge-se à possibilidade de abreviação do curso superior com a respectiva expedição de Diploma de Conclusão do Curso, que foi negada pelas Agravadas, diante da pendência de duas disciplinas que compõem o currículo da Autora/Agravante. Ocorre que, nos termos do § 2o, do art. 47 da Lei no 9.394/1996, “Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino.”. O Tema no 1154 do STF não se aplica a qualquer pretensão que envolva a expedição de diploma de graduação, mas somente quando houver interesse jurídico da União, como nas hipóteses de condutas relacionadas à expedição de diplomas, demora na expedição de diploma, negativa de expedição de diploma, validade do diploma expedido em razão da ausência de credenciamento da instituição de educação pelo MEC e cancelamento do registro do diploma entre outras. No caso em apreço, contudo, a controvérsia não envolve descumprimento de norma regulatória do ensino superior, nem validade do diploma, ou impossibilidade de expedição do diploma por sanções aplicadas pelo Ministério da Educação, o que ensejaria o interesse da União. O que a Agravante objetiva é abreviar o curso superior, com fundamento no alegado extraordinário aproveitamento dos estudos, com a compensação dos créditos das disciplinas pendentes de conclusão e a expedição do respectivo Diploma de conclusão. Assim, num juízo de cognição sumária, infere-se que a discussão se cinge à relação de direito privado entre a aluna e o prestador de serviços educacionais, cuja controvérsia envolve o suposto descumprimento da lei que possibilita a abreviação do curso por aproveitamento extraordinário do estudante. Nesse sentido, precedentes do c. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA DE CURSO COM DUPLA TITULAÇÃO. ALEGADA PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto contra decisão que conhecera do Conflito, para declarar competente o Juízo Estadual. II. No caso dos autos, trata-se de ação de indenização por danos morais em face da Associação Objetivo de Ensino Superior - ASSOBES, objetivando indenização em decorrência de ter sido aluno da instituição de ensino no curso de Farmácia - Bioquímica, com dupla-titulação, e ter recebido apenas titulação de Farmacêutico generalista, título este diverso da propaganda divulgada pela faculdade. III. A decisão ora agravada conheceu do Conflito, para declarar competente a Turma Recursal do Juizado Especial do Estado de Goiás. No presente Agravo interno, alega-se que a decisão agravada afrontou o decidido no Tema 1.154 do STF, que concluiu ser da competência da "Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização". IV. Contudo, no caso, não há discussão acerca da expedição do diploma de conclusão de curso superior, mas da oferta não cumprida de curso com dupla titulação (Farmácia e Bioquímica), questão privada concernente ao contrato de prestação de serviço firmado entre a instituição de ensino e a parte autora. Desse modo resta evidenciada a competência do Juízo Estadual, não sendo a hipótese de aplicar o precedente obrigatório da Suprema Corte, objeto do Tema 1.154. No mesmo sentido, em caso idêntico: "Conforme trechos extraídos das manifestações dos juízos suscitado e suscitante, a celeuma trazida na inicial diz respeito ao pagamento de indenização em virtude da expedição de diploma de modo divergente ao que foi prometido. Da leitura do inteiro teor do acórdão do STF, constato que a moldura fática naquele julgado não é análoga à relatada nesse autos, pois não se discute a validade do diploma, mas a oferta não cumprida de curso com dupla titulação (Farmácia e Bioquímica). Agravo Interno provido para declarar competente a Justiça comum estadual" (STJ, AgInt no CC 191.045/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 13/12/2022). Em casos idênticos ao dos autos, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: STJ, CC 196.251/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 18/05/2023; CC 194.017/GO, Rel. HERMAN BENJAMIN, DJ 16/03/2023. V. Agravo interno improvido.” (AgInt no CC n. 195.513/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023.) (grifou-se). Este Tribunal também tem diversos precedentes, posteriores ao Tema 1154 – cujo trânsito em julgado ocorreu em 30/8/2021 (https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=6073774&amp;numeroProcesso=1304964&amp;classeProcesso=RE&amp;numeroTema=1154)- nos quais apreciaram controvérsia semelhante à que ora se apresenta. Confira-se “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABREVIAÇÃO DE CURSO TÉCNICO DE SECRETARIADO ESCOLAR. ALUNA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO. IMINÊNCIA DA CONVOCAÇÃO PARA POSSE EM CARGO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 47 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), permite a abreviação da duração de curso de nível superior, em situações excepcionais, quando o aluno apresenta extraordinário aproveitamento nos estudos, circunstância demonstrada nos autos pela aprovação em concurso público. 2. Recurso provido.” (Acórdão 1762322, 0711023-27.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2023, publicado no DJe: 13/10/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO PREJUDICADO. CONHECIMENTO PARCIAL. FUNDAMENTAÇÃO SECUNDUM EVENTUM LITIS. MÉRITO. ENSINO SUPERIOR. COLAÇÃO DE GRAU. ANTECIPAÇÃO. EXTRAORDINÁRIO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LEI 9.394/1996 (LDB). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Em observância aos princípios da celeridade e da economia processual (art. 4o, CPC), deve ser julgado prejudicado o agravo interno quando tratar da mesma matéria deduzida em sede do agravo de instrumento, e ambos estiverem em condições imediatas de julgamento. 2. Agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, de modo que a matéria a ser transferida ao exame do Tribunal deve ser aquela unicamente tratada na decisão recorrida, sob pena de se incorrer em indevida antecipação de julgamento, supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. O art. 207 da Constituição Federal assegura às instituições de ensino superior autonomia didática-científica, podendo elas, no exercício de tal mister, fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais previstas no art. 53 da Lei 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB). 4. A Lei 9.394/1996 prevê, no art. 47, § 2o, a possibilidade de conceder ao aluno a abreviação do curso, quando houver extraordinário aproveitamento nos estudos. 5. O fato de a postulante à abreviação ter sofrido uma única reprovação em disciplina na qual posteriormente obteve aprovação, aliado ao fato de que foi aprovada em concurso público antes mesmo do término do curso superior, evidenciam seu extraordinário aproveitamento nos estudos, de modo que juridicamente possível o avanço pretendido. Precedentes TJDFT. 6. Agravo interno prejudicado. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.” (Acórdão 1636672, 0717521-76.2022.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2022, publicado no DJe: 18/11/2022.) (grifou-se) Registre-se não ignorar o enunciado da Súmula no 150 do c. STJ, de que “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença da União, autarquias ou empresas públicas no processo.”. A questão, contudo, além de não ser apreciada em julgamento de conflito de competência, limita-se ao distinguishing na aplicação da tese de repercussão geral no 1.154 do STJ. Diante desse cenário, possível reconhecer, de plano, a probabilidade do direito invocado, bem como a urgência a evitar a remessa dos autos para a Justiça Federal. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada e, diante da urgência, deverá haver a imediata apreciação do pedido de tutela antecipada pelo juízo de origem. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Inexistindo citação da parte Agravada na origem, dispensável a intimação para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator